Tribunal: TJSP
Processo: 2189364-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento. Uma vez inscrito na Junta Comercial, o produtor rural se transforma em empresário, não havendo necessidade de se comprovar desvio de finalidade, ou confusão patrimonial, pois, na hipótese, sequer existe esta divisão patrimonial entre a pessoa natural do empresário

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento. Uma vez inscrito na Junta Comercial, o produtor rural se transforma em empresário, não havendo necessidade de se comprovar desvio de finalidade, ou confusão patrimonial, pois, na hipótese, sequer existe esta divisão patrimonial entre a pessoa natural do empresário individual e a sociedade empresária. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189364-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Piratininga, em que é agravante RISEL
COMBUSTÍVEL LTDA, é agravado SIGHERU SATO E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2189364-59.2020.8.26.0000 - Piratininga - LF - Voto no 45.339
Voto no 45.339
Agravo de Instrumento n.o 2189364-59.2020.8.26.0000
Comarca: Piratininga - Vara Única
Agravante: Risel Combustível Ltda
Agravado: Sigheru Sato e Outro
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Carla Crescioni dos Santos Almeida Salles
TÍTULO DE CRÉDITO. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença.
Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento. Uma vez
inscrito na Junta Comercial, o produtor rural se transforma em
empresário, não havendo necessidade de se comprovar desvio de finalidade, ou
confusão patrimonial, pois, na hipótese, sequer existe esta divisão patrimonial
entre a pessoa natural do empresário individual e a sociedade empresária.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 132/135
(autos principais) que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, por entender estarem
ausentes os requisitos legais do artigo 50, do Código Civil.
Recorre a empresa exequente, aduzindo que a pessoa natural do
“produtor rural” e a figura jurídica do “empresário rural individual”, em termos práticos
se equivalem, pois o registro da firma como “empresário individual” serve apenas para
fins de regularização do exercício profissional da atividade econômica organizada, mas
não adquire outra personalidade jurídica distinta da pessoa natural. Pretende o
provimento do recurso, para o fim de incluir o agricultor no polo passivo da ação.
Recurso preparado (fls. 12/13). Denegado o efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2189364-59.2020.8.26.0000 - Piratininga - LF - Voto no 45.339
Contraminuta às fls. 125/132.
É o relatório.
Ressalvada a convicção da MM Juíza a quo, o recurso merece acolhida.
Considerando que todas as tentativas de constrição restaram infrutíferas,
no bojo do presente cumprimento de sentença, requereu o agravante a inclusão do
empresário, no polo passivo da ação, através da desconsideração da personalidade
jurídica (fls. 89/97 dos autos principais).
O artigo 50 do Código Civil, usado como fundamento pela MM Juíza a
quo para indeferir o pedido, consagrou uma linha objetivista, que prescinde da
existência da prova do abuso para ser possível a desconsideração da personalidade
jurídica.
No entanto, de acordo com a ficha cadastral extraída do site da Receita
Federal (fls. 129 dos autos principais), o tipo societário da pessoa jurídica em questão
consiste em “produtor rural (Pessoa Física)”, que possui personalidade jurídica diversa
da pessoa física apenas para fins fiscais, mas não com relação ao patrimônio, uma vez
que o sujeito de direitos e o de deveres, na pessoa natural do empresário individual, se
fundem num único ente.
Com efeito, uma vez inscrito na Junta Comercial, o produtor rural se
transforma em empresário, não havendo necessidade de se comprovar desvio de
finalidade, ou confusão patrimonial, pois, na hipótese, sequer existe esta divisão
patrimonial entre a pessoa natural e a sociedade empresária, sendo plenamente
possível a realização de penhora sobre crédito existente no CPF de seu único sócio.
Bem por isso, discorrendo sobre o tema, assinala FÁBIO ULHOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2189364-59.2020.8.26.0000 - Piratininga - LF - Voto no 45.339
COELHO:
“Há uma grande confusão conceitual nesse campo, principalmente porque,
sob a perspectiva do direito tributário, muitas vezes encontram-se sob o mesmo
regime de obrigações instrumentais o empresário individual e algumas
sociedades. É necessário, contudo, ressaltar que a firma individual não é sujeito
de direito, mas categoria de nome empresarial. O sujeito isto é, o credor,
devedor, contratante, demandante, demandado, falido etc. será sempre a
pessoa física do empresário individual, identificado pela firma que levou a
registro. É erro técnico grosseiro dizer, por exemplo, que foi decretada a
falência da firma individual ou propor ação judicial contra a firma individual e
pretender distinguir bens da firma. Como não se trata de sujeito de direito, mas
simples categoria registrária, a firma não contrata, não pode falir, demandar ou
ser demandada, titularizar domínio ou posse sobre coisas, nem exercer qualquer
atributo próprio das pessoas ou dos entes despersonalizados” (Curso de Direito
Comercial, Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 442/443).
Vale ressaltar que a jurisprudência é pacífica sobre a matéria sub judice,
havendo inúmeros precedentes desta E. Corte nessa direção, valendo destacar os
seguintes:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE
INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA ON LINE DE ATIVOS
DA FIRMA INDIVIDUAL DO EXECUTADO
REFORMA A firma
individual é forma de atuação de determinado profissional no mercado e não
possui personalidade distinta de seu titular (CC/2002, art. 966 e 967) O
patrimônio constante em nome da firma individual responde pelas dívidas da
pessoa física proprietária, notadamente porque não foi constituída sob a forma
de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), tratando-se de
simples empresa individual, cujo patrimônio se confunde com o de seu
proprietário Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2170798-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
04/12/2018).
“Apelação. Cumprimento de sentença. Sentença de procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2189364-59.2020.8.26.0000 - Piratininga - LF - Voto no 45.339
impugnação. Inconformismo da exequente. É desnecessária a inclusão do
titular da empresa individual no polo passivo do cumprimento de sentença, pois
a condição de empresário individual já autoriza que os atos executivos possam
atingir os bens que integram o patrimônio pessoal do executado sem a
necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015),
dada a ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. Não subsiste
interesse processual na pretensão da apelante de que a pessoa física do titular
figure no polo passivo. Recurso não provido”.
(Apelação 0003341-10.2016.8.26.0637; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 11/02/2019).
“Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade da instauração do
incidente se a Executada é empresa individual, cujo patrimônio se confunde
com o de seu sócio. Recurso desprovido, com observação quanto ao
fundamento”.
(Agravo de Instrumento 2261044-75.2018.8.26.0000; Relator (a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).
Diferentemente seria caso a empresa devedora estivesse enquadrada no
novo modelo jurídico trazido pela Lei no 12.441 de 2011, na figura da Eireli, onde a
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional como em qualquer
sociedade limitada, dependendo da comprovação de abuso da personalidade.
Porém não é o caso dos autos, se afigurando correto, assim, o
atendimento à solicitação da credora de inclusão do proprietário da firma individual no
polo passivo da ação de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2189364-59.2020.8.26.0000 - Piratininga - LF - Voto no 45.339
recurso para incluir, no polo passivo do cumprimento de sentença, SIGHERU SATO.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator